Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-77.2016.8.11.0020
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002795-77.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURIVAN DOS SANTOS - CPF: 016.349.631-56 (VÍTIMA), KLEDENSON DA CONCEICAO MOTA - CPF: 035.668.883-62 (APELANTE), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUSCITADA A ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES POLICIAIS QUE CORROBORAM AS PROVAS PRODUZIDAS – APREENSÃO DOS OBJETOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando os elementos de cognição reunidos ao longo da persecução penal apontarem em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada, sobretudo as declarações policiais, além da apreensão de parte dos objetos furtados na posse do réu.

As declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kledenson da Conceição Mota
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Inconformada, a defesa técnica requer a absolvição do recorrente, em razão da insuficiência de provas para a condenação, destacando a ausência de testemunhas oculares do fato, bem como de elementos capazes de confirmar o cometimento do delito pelo apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Kledenson da Conceição Mota
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 12 de junho de 2016, por volta das 03h00min, na Rua 32, nº 41, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Alto Araguaia, o apelante, com
animus furandi
e durante o repouso noturno, subtraiu objetos do caminhão pertencente ao ofendido
Maurivam dos Santos
.

Segundo o Boletim de Ocorrência nº 2016.188982, os policiais militares foram informados pela vítima de um furto ocorrido em seu caminhão, tendo sido levada uma caixa contendo utensílios de cozinha e um botijão de gás P-13.

Em conversa com populares, os agentes obtiveram a informação que um rapaz conhecido como
Maranhão
tentava vender um botijão de gás na rua. Ao se deslocarem à residência do suspeito, localizaram a caixa e os pertences de cozinha de propriedade da vítima.

Em 06 de abril de 2017, o apelante foi regularmente citado para apresentar resposta à acusação, entretanto, em 21 de agosto de 2017, o juízo de primeiro grau decretou sua revelia, visto ele não ter sido localizado em nenhum dos endereços constantes.

Processada a ação penal,
Kledenson da Conceição Mota
foi condenado pelo cometimento do delito de furto majorado.

Inconformada, a defesa técnica requer a absolvição do recorrente, em razão da insuficiência de provas para a condenação, destacando a ausência de testemunhas oculares do fato, bem como de elementos capazes de confirmar o cometimento do delito pelo apelante.

Argumenta, na espécie, que, em seu interrogatório, o acusado afirmou “
categoricamente que não cometeu o delito narrado na denúncia, ressaltando que não foi encontrado em posse de todos os itens da res furtiva, mas somente em posse do item ganhado de outro indivíduo
” (id. 59845980 - Pág. 2).

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime encontra-se comprovada a partir do auto de apreensão (id. 59831488 - Pág. 1), do termo de entrega (id. 59831488 - Pág. 3) e do boletim de ocorrência n. 2016.187051 (id. 59831487 - Pág. 5/6), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No que se refere à autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva perpetrada pelo acusado
Kledenson da Conceição Mota
.

In casu
, como se depreende do termo de apreensão e do boletim de ocorrência n. 2016.187051 (id. 59831487 - Pág. 5/6), alguns dos objetos furtados da vítima
Maurivam
foram encontrados três dias após o fato na posse do apelante.

Sobre essa apreensão, na audiência de instrução e julgamento, o policial militar
André Luis Silva Mangabeira
afirmou o seguinte:

“
O proprietário do caminhão acionou a Polícia Militar, devido o caminhão dele ter sido arrombado a cozinha dele e ficou fazendo diligência na cidade atrás de um suspeito. Se eu não me engano, Se foi no outro dia, ou no mesmo dia, ele soube que esses materiais estavam com o ’Maranhãozinho'. Fomos até a residência do Maranhão, encontramos ele na residência e verificamos que a caixa de mercadorias do caminho estava na casa do Maranhão. Aí foram recuperados os pertences que ele tinha, os mantimentos (...) aí ele confessou que tinha furtado o caminhão do rapaz”
(id. 59845988 - Pág. 2 – Relatório de Mídias)
.

Também em juízo, o policial militar
Leandro Gomes Peixoto
corrobora que:

“
Segundo a vítima que solicitou a gente. Recebeu a informação e sabia quem era o autor do delito. Ele sabia, ele saiu escondido com os objetos dele. Pertencente a ele. Foi furtado o caminhão dele. Aí de posse da informação, fizemos a diligência e foi localizado na residência do Kledenson os objetos dele”
(id. 59845988 - Pág. 2 – Relatório de Mídias)
.

Ouvido apenas em sede policial (revelia decretada ao id. 59845957 - Pág. 1), o acusado
Kledenson
com alcunha “Maranhão” afirmou:

“
Que o declarante nega ter furtado o botijão de gás e a cesta de mantimentos do caminhão da vítima; Que estava em um bar no bairro Vila Aeroporto no qual não sabe o nome e pagou uma pinga para um rapaz que também não sabe informar o nome e em troca esse rapaz deu uma cesta de mantimentos; Que o declarante não sabia que a cesta era furtada e não sabe informar a respeito do botijão de gás. Que com relação a riscadeira de piso que foi encontrada com o declarante, o mesmo afirma que pertence ao seu pai”
(id. 59831488 - Pág. 5)
.

Enumeradas as provas, verifica-se que, apesar de o apelante ter negado o cometimento do delito, as circunstâncias fáticas que permearam a apreensão dos objetos furtados possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada especialmente pelos depoimentos dos policiais militares em ambas as fases procedimentais.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
.

Assim, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria e a materialidade delitivas e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no art. 155, § 1º, do Código Penal por
Kledenson da Conceição Mota
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021